Tribunal: TJSP
Processo: 1000315-97.2018.8.26.0222
Classe: Apelação Cível / Esbulho / Turbação / Ameaça
Órgão julgador: Mendes Pereira
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-11-25

Ementa:
COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA - Ação de rescisão contratual c/c reintegração de posse - Sentença de parcial procedência - Recurso da parte autora - Valores a serem restituídos (75%), cujos juros de mora devem incidir do trânsito em julgado - Aplicação da tese do C. STJ, decidida em sede de recurso repetitivo (REsp. n. 1.740.911/DF) - Taxa de fruição - Inadmissibilidade da cobrança, por tratar-se

Ementa:
COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA - Ação de rescisão contratual c/c reintegração de posse - Sentença de parcial procedência - Recurso da parte autora - Valores a serem restituídos (75%), cujos juros de mora devem incidir do trânsito em julgado - Aplicação da tese do C. STJ, decidida em sede de recurso repetitivo (REsp. n. 1.740.911/DF) - Taxa de fruição - Inadmissibilidade da cobrança, por tratar-se de terreno sem edificação - IPTU e benfeitorias - Igualmente despropositados - Os apelados adquiriram fração ideal de terreno, não havendo especificação de nenhuma construção no local tampouco da existência de benfeitorias - Ônus dos quais a autora não se desincumbiu - Tratando-se de terreno, eventual pretensão de pagamento do imposto incidente (ITU) deveria ter sido objeto da exordial, da qual não constou - O mesmo quanto ao pedido de venda em leilão, o qual representa inovação recursal - Recurso da autora parcialmente provido apenas para alterar o termo inicial dos juros de mora na restituição, o qual incide do trânsito em julgado.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000963513
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1000315-
97.2018.8.26.0222, da Comarca de Guariba, em que é apelante CONPLIMÓVEIS -
CONSULTORIA E PLANEJAMENTO DE IMÓVEIS LTDA, são apelados
SAMUEL DAVID MARTINS FUCCIOLO, SUELEN LIZABELLO FUCCIOLO,
TIAGO PEREIRA DE PAULA, CLAUDIA RODRIGUES DA SILVA, PAULO
PEREIRA DE PAULA e SANTA SAUDE PEREIRA (FALECIDO).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
parcial provimento ao recurso de apelação da autora, nos termos acima
alinhavados. V.U.
, de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAMON MATEO
JÚNIOR (Presidente) E ELÓI ESTEVÃO TROLY.
São Paulo, 25 de novembro de 2020.
MENDES PEREIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000315-97.2018.8.26.0222 -Voto no 23102 – Guariba - RGRB
2
Voto no 23102
Apelação no 1000315-97.2018.8.26.0222
Apelante: Conplimóveis Consultoria e Planejamento de Imóveis Ltda.
Apelados: Samuel David Martins Fucciolo e outros
Comarca: Guariba
15a Câmara de Direito Privado
COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA - Ação de
rescisão contratual c/c reintegração de posse - Sentença de
parcial procedência - Recurso da parte autora - Valores a
serem restituídos (75%), cujos juros de mora devem incidir
do trânsito em julgado - Aplicação da tese do C. STJ,
decidida em sede de recurso repetitivo (REsp. n.
1.740.911/DF) - Taxa de fruição - Inadmissibilidade da
cobrança, por tratar-se de terreno sem edificação - IPTU e
benfeitorias - Igualmente despropositados - Os apelados
adquiriram
fração
ideal
de
terreno,
não
havendo
especificação de nenhuma construção no local tampouco da
existência de benfeitorias - Ônus dos quais a autora não se
desincumbiu - Tratando-se de terreno, eventual pretensão de
pagamento do imposto incidente (ITU) deveria ter sido
objeto da exordial, da qual não constou - O mesmo quanto
ao pedido de venda em leilão, o qual representa inovação
recursal - Recurso da autora parcialmente provido apenas
para alterar o termo inicial dos juros de mora na restituição,
o qual incide do trânsito em julgado.
Adotado o relatório da r. sentença de fls. 209-217, cumpre acrescentar
que os pedidos da ação de reintegração de posse c.c. rescisão contratual e
indenização por perdas e danos foram julgados parcialmente procedentes para
rescindir o compromisso de compra e venda de imóvel loteado (lote 316), celebrado
entre as partes, bem como reintegrar a autora na respectiva posse do lote de no 316,
da quadra 16, do loteamento denominado “Vila Mariana II”, localizado na cidade de
Guariba/SP, condenada a requerente, todavia, a restituir aos réus 75% do valor total
das parcelas pagas, a título de custos operacionais, já incluídas neste percentual multa
contratual, devidamente atualizado desde os respectivos desembolsos de cada
parcela, pela tabela prática do TJ/SP, e com juros de mora de 1% a.m., a contar da
citação. Em virtude da sucumbência recíproca, as partes deverão arcar, em partes
iguais, com o pagamento das custas e despesas processuais, bem como honorários
advocatícios, estes fixados em 10% do valor da causa (R$ 6.923,48), vedada a
compensação.
Apelou a demandante às fls. 220-244, buscando a parcial reforma do
julgado. Sobre os juros de mora na devolução de 75%, apontou que devem incidir do
trânsito em julgado da decisão (REsp. 1.740.911 Tema Repetitivo 1002). Salientou
a omissão da r. sentença quanto a taxa de fruição, e que constatada que há construção
sobre o imóvel, se faz necessária a fixação de taxa de fruição de 1% ao mês sobre o
valor atualizado do contrato durante todo o período que o bem permaneceu na posse
dos recorridos, ou seja, a partir da data da transmissão da posse do imóvel aos
apelados até sua restituição à apelante, independente da retenção de 25% sobre o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000315-97.2018.8.26.0222 -Voto no 23102 – Guariba - RGRB
3
valor pago. Requereu a cominação dos apelados ao pagamento do IPTU do imóvel
até a data de desocupação do bem, porquanto novamente a sentença teria sido omissa
nesse ponto. Fez pedido de alienação judicial do bem para efeito de indenização
posterior das benfeitorias introduzidas pelos recorridos no imóvel, nos termos da
previsão do artigo 34, §2o, da Lei 13.786/2018.
Os recorridos são revéis e não apresentaram resposta (fl. 251).
O recurso foi processado regularmente.
É o relatório.
A autora ajuizou a presente ação de rescisão contratual cumulada com
reintegração de posse, com base em compromisso de venda e compra firmado em
07/08/2012 (fls. 35-39) e termo de transferência de compromisso de venda e compra
de terreno loteado pactuados em 16/11/2012 e 21/05/2015 (fls. 40-41 e 42-42),
alegando o inadimplemento contratual dos réus quanto à quitação das parcelas
vencidas a partir de março de 2017.
O feito foi julgado parcialmente procedente na instância de piso,
determinando-se (i) a rescisão do compromisso de venda e compra de imóvel
loteado; (ii) a reintegração de posse em favor da autora; e (iii) sua condenação à
restituição de 75% (setenta e cinco por cento) das parcelas pagas, já incluídas neste
percentual a multa contratual.
No tocante aos juros de mora, com razão a apelante.
O C. Superior Tribunal de Justiça fixou a seguinte tese, em sede de
recurso repetitivo1:
“Nos compromissos de compra e venda de unidades imobiliárias
anteriores à lei 13.786/18, em que é pleiteada a resolução do contrato por iniciativa
do promitente comprador de forma diversa da cláusula penal convencionada, os juros
de mora incidem a partir do trânsito em julgado da decisão”.
Deste modo, os juros de mora terão incidência apenas, a partir do
trânsito em julgado.
No que concerne ao pleito de indenização a título de taxa de fruição,
tem-se que é indevida por se tratar de lote de terreno, sem que tenha sido
demonstrada a presença de edificação, o que impossibilita sua ocupação. Nesse
aspecto, não sendo absolutos os efeitos da revelia, incumbia à autora comprovar que
os réus estavam efetivamente gozando do bem, ônus do qual não se desincumbiu.
Ressalta-se que somente a foto anexada à folha 245 é insuficiente à
comprovação de edificação no terreno, porquanto não há mínima identificação para
que se possa relacionar com o objeto dos autos. Mera ilustração de uma residência,
1 REsp. n. 1.740.911/DF, Relator Maria Isabel Gallotti, julgado em 14 de agosto de 2019.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000315-97.2018.8.26.0222 -Voto no 23102 – Guariba - RGRB
4
sem destacar endereço e número, tampouco a matrícula do bem não demonstra o
aperfeiçoamento de construção erigida sob o lote de terreno negociado.
Acerca do tema, confira-se como vem se pronunciando este Egrégio
Tribunal de Justiça:
”APELAÇÃO - COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA

RESOLUÇÃO MOTIVADA PELOS ADQUIRENTES
DEVOLUÇÃO DOS
VALORES PAGOS, COM RETENÇÃO
PARCIAL PROCEDÊNCIA

INCONFORMISMO DAS PARTES REJEIÇÃO Sentença que fixou a retenção
decorrente da resolução do contrato em 20% dos valores pagos
Pretensão dos
autores de redução desse percentual
Inadmissibilidade - Caso concreto que
demonstra ser razoável a retenção de 20% dos valores pagos a título de indenização
pelas despesas geradas, segundo entendimento do STJ e precedentes desta C. Câmara
Pedido da ré de aplicação de indenização pela fruição do imóvel -
Inadmissibilidade da incidência da taxa de ocupação quando se trata de lote de
terreno sem edificação
Sentença mantida - NEGARAM PROVIMENTO AOS
RECURSOS”.
(TJSP; Apelação
Cível
1010392-39.2019.8.26.0576;
Relator
(a): Alexandre Coelho; Órgão Julgador: 8a Câmara de Direito Privado; Foro de São
José do Rio Preto - 7a Vara Cível; Data do Julgamento: 15/04/2020; Data de
Registro: 15/04/2020);
“APELAÇÃO. RESCISÃO CONTRATUAL CUMULADA COM
REINTEGRAÇÃO DE POSSE. COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA.
INDENIZAÇÃO PELO USO E FRUIÇÃO DO BEM. Inadmissibilidade. Descabida
a fixação de taxa de ocupação no presente caso, uma vez que o objeto do contrato
compreende um lote, sem qualquer benfeitoria. Precedentes desta E. Corte.
RETENÇÃO DE VALORES. Rescisão por culpa do adquirente. Percentual de 25%
sobre os valores pagos que se afigura escorreito e obedece aos parâmetros fixados
pelo E. Superior Tribunal de Justiça. JUROS DE MORA. Incidência a partir do
trânsito em julgado. Ausência de culpa da vendedora pela rescisão do negócio.
Sentença mantida, observado o termo inicial dos juros de mora. SUCUMBÊNCIA.
Fixação e majoração de honorários recursais, segundo disposições do art. 85, § 11,
CPC/2015.
RECURSOS
NÃO
PROVIDOS”.
(TJSP;
Apelação
Cível
1039437-25.2018.8.26.0576; Relator (a): Rosangela Telles; Órgão Julgador: 2a
Câmara de Direito Privado; Foro de São José do Rio Preto - 3a Vara Cível; Data do
Julgamento: 09/10/2019; Data de Registro: 09/10/2019).
Em relação ao IPTU e sobre o pedido de alienação judicial do bem
para posterior indenização das benfeitorias introduzidas no imóvel pelos apelados,
considerando-se que não houve a comprovação de edificação erigida sob o lote
negociado, tem-se que não podem ser acolhidos tais pleitos, acrescentando-se que o
documento de fl. 45 não é oficial da Prefeitura Municipal de Guariba, portanto inapto
a comprovar eventual débito e que, não havendo edificação sobre o terreno, o
imposto exigido sobre lotes vagos é o ITU (Imposto Territorial Urbano), o qual não é
elemento da inicial, além do que o pedido de venda em leilão configura inovação
recursal, já que tal matéria igualmente não foi objeto de pedido na inicial.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000315-97.2018.8.26.0222 -Voto no 23102 – Guariba - RGRB
5
Nesse diapasão, fica reformada a r. sentença apenas quanto ao termo
inicial de juros de mora para restituição, a ser iniciado com o transito em julgado da
presente ação.
Note-se que descabida a majoração dos honorários em decorrência da
sucumbência recursal, pois conforme preconizado pelo STJ, este depende da
presença dos seguintes requisitos: (a) que o recurso seja regulado pelo CPC de 2015;
(b) que o recurso tenha sido integralmente desprovido ou não conhecido; (c) que a
parte recorrente tenha sido condenada em honorários no primeiro grau, de forma a
poder a verba honorária ser majorada pelo Tribunal2, os quais não foram alcançados
neste processo.
Diante do exposto, dá-se parcial provimento ao recurso de apelação da
autora, nos termos acima alinhavados.
MENDES PEREIRA
Relator
2 Nesse sentido são os seguintes julgados do STJ, referidos a título exemplificativo: AgInt no
REsp 1745134/MS, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 19/11/2018, DJe
22/11/2018; REsp 1765741/PR, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 13/11/2018, DJe
21/11/2018; AgInt no AREsp 1322709/ES, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em
12/11/2018, DJe 16/11/2018; (AgInt no REsp 1627786/CE, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma,
julgado em 08/11/2018, DJe 14/11/2018; EDcl no AgInt no AREsp 1157151/RS, Rel. Ministro Raul Araújo,
Quarta Turma, julgado em 06/11/2018, DJe 14/11/2018; AgInt nos EREsp 1362130/SP, Rel. Ministra Regina
Helena Costa, Primeira Seção, julgado em 13/12/2017, DJe 16/02/2018; AgInt nos EREsp 1539725/DF, Rel.
Ministro Antônio Carlos Ferreira, Segunda Seção, julgado em 09/08/2017, DJe 19/10/2017).